Tribunal: TJES
Processo: 0009548-29.2014.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009548-29.2014.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANDERSON GONÇALVES FILGUEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – COMPROVADA MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO SUMÁRIO DA
S
QUALIFICADORA
S
RELATIVA
S
AO MOTIVO
TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A REAÇÃO DA VÍTIMA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No caso apreciado constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente, na forma como fora concretizada na instância antecedente, eis que presentes a materialidade e os indícios de autoria.

Panorama que se projeta pela análise conjugada de declarações prestadas por testemunha indireta e testemunha que efetivamente presenciou o fato.

2
.
A qualificadora relativa ao motivo fútil fora mantida com juridicidade na decisão de pronúncia, à luz de indícios suficientes contidos nos autos no sentido de que o homicídio fora praticado em razão da divisão de drogas, e de igual forma deve ser mantida a qualificadora relativa a recurso que impossibilitou a reação da vítima, haja vista que a testemunha referenciada, namorada da vítima, presente no local do fato, destacou em juízo que diante da ação sumária dos agentes a vítima sequer teve a oportunidade de se defender.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO-MÉRITO:

Como relatado tratam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANDERSON GONÇALVES FILGUEIRAS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JU
IZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES,
que, em síntese, norteou a pronúncia do recorrente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular.

Também como dito, aduz o recorrente, em síntese, que:
1.
Inexistem indícios de autoria quanto ao delito denunciado, aptos a concretização da pronúncia;

2
.
Não devem ser reconhecidas as qualificadoras relativas ao motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a reação da vítima, de modo que almeja a efetiva reforma do julgado.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese os termos da combativa defesa, verifico que o recurso não deve ser acolhido.

O recorrente fora denunciado pelo fato de que:

“
no dia 07 de outubro de 1999, aproximadamente às 19 horas, no interior do Bar e Lanchonete R'S, situado na Rua Sucupira, s/n°, no bairro Parque Gramado, Cariacica-ES, o DENUNCIADO ANDERSON GONÇALVES FILGUEIRA, vulgo "Oreia", em comunhão de vontade e unidade de desígnios com TIAGO COUTINHO DA COSTA, vulgo "Dimenor", este já falecido, agindo ambos com a intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima ROGÉRIO BRAMBATI, vulgo "Caixote", causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fi. 16, as quais foram a causa de sua morte.

Consta dos autos que, no dia e na hora dos fatos, o denunciado ANDERSON, juntamente com o nacional TIAGO, dirigiu-se ao bar onde a vítima estava, e ao avistá-la, passou a efetuar disparos contra a mesma, acertando-a fatalmente.

Extrai-se que o crime foi praticado por motivo torpe, decorrente do tráfico de drogas da região.

Depreende-se que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi surpreendida com a ação do DENUNCIADO.

Assim agindo, transgrediu o denunciado a norma objetiva sediada no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal “(...)”.

Registro inicialmente que
a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri, tudo à luz de
indícios
de autoria e materialidade, sendo certo que
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio in dubio pro societate,
“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

No caso apreciado constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente, na forma como fora concretizada na instância antecedente, eis que presentes a materialidade e os referenciados
indícios de autoria
.

A conclusão quanto aos indícios de autoria se revela em razão das declarações prestadas na esfera policial por VALDEIR MATOS DE JESUS (fls. 53/54), que destaca que fora o acusado, juntamente com um menor já falecido, que praticaram o homicídio denunciado, tudo em razão de partilha de drogas.

De se destacar, quanto ao ponto, que
“a legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta
(HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. P/ Acórdão Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016). [...]”. (TJES; APCr 0003049- 17.2011.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 24/03/2021; DJES 03/05/2021).

De se destacar, ainda, que os
indícios
se reforçam à luz das
declarações prestadas em juízo pela namorada da vítima
,
CLEIDE DA ROSA SOARES DA SILVA,
que se encontrava na data e no local do fato delituoso, tendo destacado em juízo que o homicídio fora praticado por dois elementos que, de forma abrupta, efetuaram os disparos na vítima (fl. 204).

Repita-se, em se tratando de juízo de mera admissibilidade, os indícios devem ser considerados para que o julgamento definitivo do acusado/recorrente seja realizado pelo Conselho Popular do Júri.

A qualificadora relativa ao motivo fútil fora mantida com juridicidade na decisão de pronúncia
, à luz de indícios suficientes contidos nos autos no sentido de que o homicídio fora praticado em razão da divisão de drogas, e
de igual forma deve ser mantida a qualificadora relativa a recurso que impossibilitou a reação da vítima,
haja vista que a testemunha referenciada, namorada da vítima, presente no local do fato, destacou em juízo que diante da ação sumária dos agentes a vítima sequer teve a oportunidade de se defender.

Não se trata, portanto, de qualificadoras manifestamente improcedentes.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
- Acompanho o relator.